Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Rendimento líquido inferior ao limite objetivo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios objetivos usualmente adotados.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo de hipossuficiência a renda bruta mensal familiar de até cinco salários mínimos.
4. Se os documentos juntados aos autos demonstram que a remuneração líquida do recorrente é inferior ao parâmetro de renda utilizado pela Defensoria Pública do DF, pode-se, no caso concreto, considerar hipossuficiente o agravante.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724327-25.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/08/2025.